Tribunal: TJDFT
Processo: 0730767-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730767-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MATEUS RODRIGUES DA SILVA RECORRIDA: LS &amp; M ASSESSORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NUMERÁRIO. CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE. MEDIDA INÓCUA. 1. Ante a constatação de que o devedor, representado processualmente pela Curadoria de Ausentes, quando da penhora, via SISBAJUD, de numerário mantido em conta bancária em seu nome, se absteve de comparecer aos autos para impugnar a aludida retenção, transcorridos mais de trinta dias desde então, reputa-se despicienda a medida de expedição de ofício à instituição financeira custodiante, eis que não se vislumbra, nessa hipótese, ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco comprometimento de sua subsistência. 2. Ademais, mesmo que fosse deferido o pedido de expedição de ofício à corporação bancária mantenedora para que informasse a natureza da conta onde resguardada a soma almejada pelo credor, forçoso reconhecer que, por ocasião do recebimento de resposta, o aludido expediente, por força do exaurimento do prazo expendido no art. 854, §3o, I, do Código de Processo Civil, se mostraria inócuo, mesmo que contado em dobro. 3. Recurso não provido. O recorrente, por intermédio da Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, requerendo a expedição de ofício à instituição financeira, com a finalidade de se verificar a natureza da verba penhorada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, pois, conforme a Corte Superior, o “advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco” (AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ante a constatação de que o agravante, representado processualmente pela Curadoria Ausentes, quando da penhora, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), de numerário mantido em conta bancária em seu nome, se absteve, transcorridos mais de trinta dias desde então, de comparecer aos autos para impugnar a aludida retenção, reputa-se despicienda a medida de expedição de ofício à instituição financeira custodiante, eis que não se vislumbra, no presente caso, ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco comprometimento da subsistência do recorrente, como alegado. Ademais, não se deve perder de vista que, mesmo que fosse deferido o pedido de expedição de ofício à corporação bancária mantenedora para que informasse a natureza da conta onde resguardada a soma almejada pelo credor, forçoso reconhecer que, por ocasião do recebimento de resposta, o aludido expediente, por força do exaurimento do prazo expendido no art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, se mostraria inócuo, mesmo que contado em dobro graças ao patrocínio da Defensoria Pública.” (ID 44779782) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020